Tribunal: TJMT
Processo: 1016400-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PJe
Revisão Criminal n. 1016400-94.2020.8.11.0000
Requerente: Orlando Dionizio da Conceição
Trata-se de revisão criminal proposta por Orlando Dionizio da Conceição com o escopo de reformar o título condenatório produzido nos autos da Ação Penal n. 0001221-77.1999.8.11.0064, que tramitou em primeiro grau perante o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT e, neste Tribunal, foi objeto da Apelação n. 162718/2016, julgada pela Terceira Câmara Criminal.
Em síntese, o requerente alega que a sua confissão foi ignorada na dosimetria da pena, o que redundou, inclusive, na imposição do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão.
Outrossim, afirma ser portador da síndrome de Fournier, condição que torna insustentável a sua permanência no cárcere.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente redução de pena e abrandamento do regime inaugural, bem como a expedição de alvará de soltura em seu favor, providências que almeja ver confirmadas no julgamento definitivo desta revisional.
Junta documentos.
É o relatório.
Inicialmente, observo que os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo estão preenchidos, notadamente a partir da comprovação do trânsito em julgado do título condenatório invectivado.
Embora inexista previsão legal de liminar para a via eleita – mormente porque voltada à impugnação de decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada –, é assente na jurisprudência o entendimento de que tal medida é inerente ao poder geral de cautela do magistrado, que poderá concedê-la desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, que devem ser demonstrados de plano, com os elementos de convicção que instruem a petição inicial.
In casu, Orlando Dionizio da Conceição foi denunciado e condenado em razão da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, II, do CP, uma vez que, no dia 30 de março de 1999, após um entrevero no âmbito familiar, tentou matar sua então companheira, Rute Francisca da Silva, com um golpe de arma branca.
Na espécie, compulsando perfunctoriamente os autos, verifico que, além de ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial, o ora requerente, tanto em delegacia quanto em juízo, admitiu ter apunhalado a ofendida – ainda que tenha, inicialmente, negado a intenção de ceifar a sua vida, e, posteriormente, sustentado não ter se dado conta do que fez após receber um golpe na cabeça desferido pela própria vítima (Ids. n. 53175468, pp. 13-15, 53175477, pp. 15-17).
A propósito, observo que a confissão do requerente foi invocada na fundamentação do decisum de pronúncia (Ids. n. 53175481, pp. 31-34, e 53175487, p. 1), in verbis:
“Restou provada a materialidade do delito, conforme prova acostada a fls. 16/18. A vítima aponta o acusado como autor do golpe de arma branca – faca – que a atingiu (fls. 62/63). Bem como, o réu, ao ser ouvido pela Autoridade Policial e em Juízo, afirma que foi o autor do golpe de faca que atingiu a vítima, embora tenha sustentado ausência de dolo no que tange ao homicídio.”
É necessário enfatizar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “é admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 456.108/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 9.6.2020; data da publicação: 17.6.2020).
Defrontando-se com caso análogo, esta Corte assim decidiu:
“REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIMES CONTRA A VIDA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Apesar de o requerente alegar como fundamento do pedido revisional a descoberta de novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, não indicou nenhum fato novo capaz de demonstrar que houve erro de julgamento no caso em análise.
O fato da valoração da prova ter apresentado resultado diverso do pretendido pelo acusado no juízo monocrático e no colegiado não serve para desfazer a coisa julgada, considerando que é inadmissível revisão criminal como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que ‘a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada – em que o agente admite autoria dos fatos, alegando, porém ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade’, motivo pelo qual dever ser reconhecida a atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal” (TJMT, Revisão Criminal n. 1001151-11.2017.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7.12.2017; data da publicação: 7.12.2017; destaquei).
Na espécie, conquanto o requerente tenha sido julgado in absentia pelo Tribunal do Júri, cumpre salientar que os jurados receberam cópias da decisão de pronúncia (em conformidade com o parágrafo único do art. 472 do Código de Processo Penal) e que as admissões do acusado nas fases antecedentes da persecutio criminis certamente foram referenciadas nos debates em plenário, o que se infere da anotação, na ata da sessão de julgamento, de que a defesa se limitou a pugnar pelo afastamento da qualificadora. Além disso, nenhuma testemunha foi ouvida na ocasião. Desse modo, é evidente que a confissão foi determinante na formação do juízo condenatório.
A despeito disso, tal circunstância não foi nem sequer mencionada na dosimetria da pena, como se extrai do seguinte trecho da sentença:
“1a FASE
Analisando as circunstâncias judiciais nesta fase, tenho como desfavorável ao réu tão somente a circunstância da vítima em nada ter contribuído para o fato delituoso, dessa forma elevo a pena moderadamente, a fim de fixá-la em 06 meses acima do mínimo legal.
Desse modo, fixo a PENA BASE em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
2a FASE
Inexistem atenuantes, entretanto reconheço a agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘e’ do CP, de modo que agravo a pena em mais 06 meses, dessa maneira fixo a PENA PROVISÓRIA em 13 (treze) anos de reclusão.
3a FASE
Não há majorantes, entretanto, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do CP, de forma que, em face de que a vítima chegou próxima a morte, então utilizo a fração em seu mínimo legal (1/3 – um terço), de forma que atenuo a reprimenda em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses.
Dessa forma, fixo a SANÇÃO EM DEFINITIVO em 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão” (Ids. n. 53176467, p. 31, e 53176468, p. 1; destaquei).
Frise-se que a questão não foi aventada pela defesa do acusado na apelação interposta, o que levou a Terceira Câmara Criminal desta Corte a não se manifestar sobre tal omissão, embora tenha dado provimento ao recurso para afastar a valoração desfavorável da circunstância judicial atinente ao comportamento da vítima, reduzindo a pena definitiva a 8 anos e 4 meses de reclusão. Confira-se:
“Desta forma, é imperativa a positivação da circunstância judicial, razão pela qual altero a pena-base originalmente fixada em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para o ponto de 12 (doze) anos de reclusão, com o recuo de 06 (seis) meses no que importe à pena primária.
Nas fases seguintes, não percebo necessidade de intervenções, dessa forma, mantenho a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘e’ do Código Penal, de modo que agravo a pena em 06 (seis) meses, dessa maneira fixo a intermediária em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Na terceira fase não há majorantes, devendo ser reconhecida e mantida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal, de forma que utilizo a fração em seu mínimo legal 1/3 (um terço), atenuando a reprimenda em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses.
Dessa forma, fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão” (Id. n. 53176474, p. 5).
Embora a pretendida redução da pena seja tarefa afeta ao mérito da revisão criminal, revelando-se, portanto, inviável tal providência nesta etapa inicial do processo, considero possível que as condições em que o requerente cumpre a reprimenda privativa de liberdade sofram adaptações em caráter provisório, tendo em vista as chances de êxito da demanda.
Com efeito, verifico que, em caso de procedência da revisional, a atenuante da confissão espontânea exercerá preponderância sobre a agravante prevista no art. 61, II, alínea “e”, do CP, por força do que dispõe o art. 67 do mesmo diploma normativo, fazendo com que a pena intermediária seja fixada no mínimo legal, a saber, 12 anos de reclusão; com a redução ulterior decorrente da não consumação do crime, na fração de 1/3, a sanção definitiva ficará estabelecida em exatos 8 anos de reclusão.
Outrossim, cumpre observar que o requerente era primário e não teve circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor, de modo que a provável redução do quantum reclusivo a patamar não superior a 8 anos, ensejará, obrigatoriamente, a fixação do regime semiaberto, consoante o art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP, sobretudo à luz dos enunciados sumulares n. 440 do STJ e 719 do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, não há como ignorar, neste momento de cognição sumária, o debilitado quadro de saúde do requerente, que é idoso e portador de doença com alta taxa de mortalidade (síndrome de Fournier), conforme documentação acostada nos autos, circunstâncias que apenas potencializam a gravidade de sua estadia indevida no regime prisional mais rigoroso e legitimam a concessão da tutela de urgência almejada.
Destarte, presentes o fumus boni iuris – na medida em que a pretensão externada na peça vestibular parece guardar conformidade com o direito e tem chances reais de ser acolhida no julgamento de mérito – e o periculum in mora – uma vez que o tempo passado indevidamente no cárcere é irrecuperável e o estado de saúde do requerente é delicado –, defiro em parte a liminar vindicada para determinar que o requerente aguarde o julgamento desta ação revisional em condições compatíveis com o regime semiaberto, a serem fixadas pelo juízo da execução, devendo tal período ser computado como de efetivo cumprimento da pena nesse regime.
Comunique-se imediatamente o juízo em que tramita o processo executivo de pena.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para que, no prazo de 10 dias, ofereça seu parecer, consoante o art. 625, § 5o, do CPP.
Intime-se.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator